Tribunal: TJPA
Processo: 0004062-48.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004062-48.2016.8.14.0005

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JACY MENEZES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE EM ATENDER À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, bem como da ausência de assinatura na peça inaugural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da inicial, está em conformidade com o art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, e, se é possível a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito para afastar a extinção do processo diante da inobservância de requisitos formais essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.1-
Constatado nos autos que a parte autora, regularmente intimada, permaneceu inerte quanto à determinação de emenda da petição inicial, deixando de sanar vícios formais essenciais — especialmente a ausência de assinatura da inicial— impõe-se o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

III.2-
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de regularização da representação processual e a petição inicial apócrifa não podem ser mitigadas pelo princípio da instrumentalidade das formas ou da primazia da decisão de mérito, quando não supridos os vícios no prazo assinalado.

III.3-
Correta, portanto, a decisão agravada ao manter a extinção do feito, restando inviável a reconsideração ou reforma pleiteada.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo Interno
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

contra Decisão Monocrática que, em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de Busca e |Apreensão formulado em face de
JACY MENEZES DE ALMEIDA
,
in verbis
(Num. 21652968):

“
Feitas tais considerações, conclui-se que o descumprimento de comando judicial que determina a emenda da inicial, no prazo assinalado pelo juiz, acarreta o seu indeferimento e a consequente extinção do processo, sem exame meritório, conforme disposição dos art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, tal como procedido pelo Juiz a quo.

Ao teor do exposto, CONHEÇO do apelo em epígrafe e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter intacta a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos e por estes ora agregados.

Diante da ausência de anterior arbitramento de honorários advocatícios, deixa-se de aplicar ao caso o art. 85, § 11, do CPC.”
.

A Decisão Monocrática recorrida (Num. 21652968), concluiu que o descumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial, no prazo assinalado pelo juiz, acarretou o seu indeferimento e a consequente extinção do processo, sem exame meritório, conforme disposto no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (Num. 22165299), o Agravante sustenta, em suma, que teria providenciado a regularização processual no prazo legal, ou, alternativamente, que não teria sido oportunizada de forma adequada a intimação para tanto.

Alega ainda, que a extinção do processo sem exame do mérito configuraria cerceamento de defesa, ofendendo o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4º do CPC, e, que a decisão de indeferimento da inicial seria desproporcional, não se observando a teoria do aproveitamento dos atos processuais.

Pugnou, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, pelo regular julgamento do recurso pelo órgão colegiado, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem exame do mérito, por inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, a Decisão (Num. 13270198) que determinou a emenda da petição inicial fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor adequasse a inicial ao CPC/2015; juntasse substabelecimento dos advogados signatários; e, regularizasse a inicial, por estar apócrifa.

Não havendo comprovação da regularização no prazo, a sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inércia da parte em cumprir determinação de emenda da petição inicial, no prazo assinalado, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito, nos termos dos dispositivos legais invocados.

Confira-se a jurisprudência do STJ nesse sentido:

“2. O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.”
STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1254657/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, julg. em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Ademais, a ausência de assinatura na petição inicial configura vício insanável, a ser sanado no prazo judicial, sob pena de extinção. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL.
PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA.

A ausência da assinatura do procurador do recorrente configura mera irregularidade, passível de ser suprida em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.
Todavia, o procurador permaneceu inerte após a intimação para regularização da petição inicial. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem a resolução de mérito.
Precedentes dos Tribunais Pátrios dentre estes o Superior Tribunal de Justiça.
À unanimidade, nos temos do voto do Desembargador Relator, confirma-se a r. sentença monocrática. Recurso de apelação desprovido. (TJ-PA - Apelação Cível: 0001861-67.2006 .8.14.0015 9999155031, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/12/2015, 1ª Câmara Cível Isolada)

APELAÇÃO CÍVEL -
PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO - OMISSÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A petição apócrifa seja passível de regularização, não sanada a regularidade no prazo fixado leva à extinção do feito sem resolução de mérito.
(TJ-MG - AC: 10344170013801001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 24/05/2018, Data de Publicação: 29/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.

A ausência da assinatura do procurador da parte autora é passível de ser suprida em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. No entanto, no caso, a parte manteve-se inerte mesmo após intimação para fins de regularização. Petição inicial considerada inexistente.
Sentença confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083551184 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 19/02/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que o agravante tenha cumprido, dentro do prazo legal, a determinação judicial, tampouco requerido dilação de prazo ou apresentou justificativa plausível para a omissão.

Embora o art. 4º do CPC contemple a primazia da decisão de mérito, tal princípio não pode ser invocado para relativizar a necessidade de observância aos pressupostos processuais e às determinações judiciais.

Logo, a primazia do julgamento de mérito não exime a parte do cumprimento de comandos judiciais nem a desobriga de observar os requisitos processuais exigidos. A ausência de assinatura na inicial constitui vício que impedem o desenvolvimento válido e regular do processo, não podendo ser mitigado pelo princípio da instrumentalidade das formas.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a Decisão Monocrática que reconheceu a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 321, parágrafo único, do CPC, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025